Tribunal: STF
Processo: RE 1601271
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e  201, § 2º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Relatório dispensado, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei 10.259/01.
A parte autora recorre, pretendendo a reforma da sentença, sustentando que a limitação ao teto, quando existente, só pode ocorrer ao final do cálculo, exclusivamente para fins de pagamento, jamais integrando a base de cálculo da renda mensal inicial 50.1.
Regularmente processados, vieram a esta Turma Recursal.
Relatados, em síntese. Passa-se a decidir.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei 10.259/01 31.1, destacando-se:
"...
Cinge-se a controvérsia a saber se a parte autora faz jus às diferenças pecuniárias decorrentes da readequação da renda mensal do benefício de pensão por morte recebido por sua genitora aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº. 20/1998 e n9. 41/2003.
O Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional" (RE 564354, Min. Cármen Lúcia, DJe 15/02/2011).
Ou seja, é possível a aplicação dos tetos estabelecidos pelas EC 20/1998 e 41/2003 aos benefícios concedidos antes da vigência dessas normas constitucionais.
Igualmente, segundo o STF, inexiste impedimento à aplicação dessa revisão também aos benefícios concedidos antes da vigência da atual Constituição (RE 968.229/SP Ministro Edson Fachin, 29/06/2016).
Por outro lado, para saber se houve ou não limitação do salário de benefício pelo teto do salário de contribuição então vigente, o cálculo da renda mensal inicial do benefício deve ser feito com estrita observância da legislação vigente na data de início do benefício.
No caso, todavia, os cálculos da contadoria demonstraram que inexiste valor a ser recuperado pela autora relativamente à majoração dos tetos pelas EC 20/1998 e 41/2003, uma vez que a evolução da renda mensal resultou, na verdade, em valor inferior àquele que foi efetivamente recebido (23.4).
Nesse sentido consignou a contadoria (23.1):
[...] Nota-se que a média apurada por esta Divisão foi semelhante àquela de Cr$ 4.055,94, calculada pelo autor em seu demonstrativo. Ocorre que, ao promover a atualização da média, limitar o valor ao teto do salário de benefício vigente em cada competência e aplicar o coeficiente de 70%, obteve-se uma renda mensal inferior àquela efetivamente recebida pelo autor.
Cumpre observar que, no cálculo apresentado pelo autor (REVDIF6), houve uma vantagem financeira em razão da aplicação do coeficiente de 70% sobre a média já atualizada, com posterior comparação com o valor do teto, em vez de, primeiramente, limitar a média ao teto para, somente então, aplicar o percentual devido. [...]
De fato, o cálculo efetuado está em consonância com a jurisprudência do TRF da 4º Região, conforme ilustram os seguintes precedentes:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. COISA JULGADA. COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE. O coeficiente de proporcionalidade deve incidir após a limitação do salário de benefício ao valor do teto vigente em cada competência, de modo que seja observado o pagamento do valor proporcional ao tempo de serviço comprovado. (TRF4, AG 5024480-65.2024.4.04.0000, 5ª Turma, Relator para Acórdão OSNI CARDOSO FILHO, julgado em 15/04/2025, grifei)
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. COEFICIENTE-TETO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 2. Para a correta utilização da diferença percentual entre a média dos salários de contribuição e o limitador para fins de pagamento (teto), o coeficiente de cálculo do benefício, decorrente do tempo de serviço, deve ser aplicado somente após a limitação, sob pena de, na prática, indevidamente transformar em integral benefício concedido de forma proporcional, ou alterar o coeficiente de cálculo original. 3. Tendo havido incorporação do coeficiente-teto na evolução da renda mensal do benefício, não há prejuízo a ser recuperado. (TRF4, AC 5046435-32.2023.4.04.7100, 6ª Turma, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, julgado em 19/09/2024, grifei)
Ou seja, diferentemente do afirmado pela parte, o coeficiente de cálculo do benefício deve ser aplicado em momento posterior à limitação ao teto, e não antes, como defende a autora.
Assim, diante da não identificação de valores a serem reajustados no benefício previdenciário da parte autora, tem-se a improcedência do pedido formulado.
..."
Assim, ao recurso apresentado nega-se provimento, ficando ciente a parte recorrente da aplicação do Tema 451 do STF acerca de embargos sobre essa questão - Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
Nessas condições, ao recurso da parte autora nega-se provimento para manter a sentença integralmente.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente